Tribunal: STF
Processo: RE 554672
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Gratificação. Discussão acerca da natureza. Geral ou propter laborem. 3. Extensão ao inativos. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.